Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO. INADMITIDA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. JUIZ NATURAL. LIMITES DA EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. INEFICÁCIA DA GARANTIA. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EQUITATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Benefício concedido.
2. Em regra, o litisconsórcio é facultativo. Cabe às partes litigar individualmente ou em conjunto. Excepcionalmente, nas hipóteses em que há necessidade de uniformidade da decisão em relação a todos que deveriam integrar o processo, haverá litisconsórcio necessário. A ampliação subjetiva do processo configura no caso burla à preclusão temporal e ofensa aos princípios da estabilização da demanda, do juiz natural, bem como os limites da eficácia subjetiva da coisa julgada.
3. Nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil – CC, é necessária a outorga conjugal para prestar fiança ou aval. À luz da interpretação sistemática e teleológica da norma, prevalece no Superior Tribunal de Justiça – STJ que a fiança prestada sem outorga uxória impõe a sua nulidade. No caso de dívida de sociedade cooperativa, o STJ já decidiu que ausente consentimento do cônjuge a garantia é ineficaz.
4. A orientação do Superior Tribunal de Justiça-STJ é de que o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil - CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários, ainda que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa sejam elevados. Posteriormente, foi determinada a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a decisão proferida no Tema Repetitivo 1.076.
5. O próprio STJ, após o julgamento do Tema Repetitivo 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O Supremo Tribunal Federal também tem se posicionado na mesma linha.
6. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resulta em violação a diversos princípios constitucionais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social. Precedentes
7. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC resultará em valor exorbitante e desproporcional à complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço. Adequada a fixação equitativa.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.